Tribunal: STF
Processo: HC 70319
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL.  PENAL. JÚRI. "HABEAS CORPUS".
            I.  - "Habeas Corpus"  impetrado com  a finalidade de não
ser  realizado  o  júri,  até  que  seja  julgado  recurso  ordinário
interposto de decisão denegatoria de outro pedido de "habeas corpus".
Todavia,  o  júri  não  se realizou  em  razão  de  estar  o paciente
foragido, tendo sido, por isto, decretada a sua prisão preventiva.
            II. - H.C. indeferido.